Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-79.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005539-79.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0003-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005539-79.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível no 1005539-79.2016.8.11.0003, mantendo a sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução fiscal movida contra a União Norte do Paraná de Ensino Ltda. e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber (i) se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida e (ii) se a demora processual deve ser atribuída ao Poder Judiciário ou à Fazenda Pública, com base nos requerimentos infrutíferos para a localização do devedor.

III. Razões de decidir

3.

O recurso foi conhecido, mas a decisão monocrática foi mantida. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que as diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não interrompem o prazo da prescrição intercorrente. A inércia do exequente, representada pela falta de efetiva constrição patrimonial, não pode ser atribuída ao Judiciário.

4.

A alegação de morosidade do Judiciário também não se sustenta, visto que a paralisação do feito decorreu da dificuldade de localização do patrimônio do devedor, sendo ônus da Fazenda Pública, e não do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e declarou a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

1.

“A prescrição intercorrente na execução fiscal é reconhecida quando o exequente não realiza diligências eficazes para a localização do devedor ou de bens penhoráveis, mesmo após o término do prazo de suspensão.

2.

A morosidade do Judiciário não é causa para afastar a prescrição intercorrente, a qual decorre da inércia do exequente na efetivação da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, e 932, IV, “b”; Súmula 106 do STJ; REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19/05/2014 e AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 18/02/2020; STJ
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005539-79.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível no 1005539-79.2016.8.11.0003, ajuizado contra a
União Norte do Paraná de Ensino Ltda
., mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões de Agravo Interno, reitera os argumentos da apelação, não houve inércia de sua parte e a necessidade de reforma da decisão monocrática para que a execução fiscal prossiga e que a paralisação do feito não poderia lhe ser imputada, mas sim à morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 310615856).

Nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005539-79.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal de origem. O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não houve inércia de sua parte e a demora processual deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática aplicou de forma precisa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente.

Conforme o referido precedente, o fluxo dos prazos ocorre da seguinte forma:

1.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

3.

A efetiva constrição patrimonial e a citação válida são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas.

Analisando o andamento processual, verifica-se que os marcos temporais foram corretamente delineados na decisão agravada:

·

Após a citação da executada, as diligências para localização de bens restaram infrutíferas, culminando na suspensão do processo em 20 de abril de 2018.

·

A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerrou em 20 de abril de 2019.

·

Imediatamente após, teve início a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo final foi 20 de abril de 2024.

Durante todo esse período, que ultrapassou 6 (seis) anos, não houve qualquer ato de efetiva constrição de bens ou outra causa interruptiva da prescrição. As petições e requerimentos de novas buscas feitos pelo Município, por terem se mostrado ineficazes, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme pacificado pelo STJ. Confira-se:

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente". (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

[(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/2/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/2/2020]

Quanto à alegação de morosidade do Judiciário e à aplicação da Súmula 106 do STJ, o argumento também não se sustenta. A referida súmula afasta a prescrição quando a demora é imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça. No caso, a paralisação do feito não decorreu de uma falha do serviço judiciário em processar os pedidos do exequente, mas sim da própria dificuldade em localizar patrimônio do devedor, ônus que incumbe à Fazenda Pública:

A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.

(STJ - AgInt no REsp: 2094828 SP 2023/0316420-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

A decisão monocrática foi clara ao pontuar que as diligências requeridas foram devidamente apreciadas pelo juízo, não havendo que se falar em responsabilidade do Poder Judiciário pela ocorrência da prescrição.

Dessa forma, estando a decisão monocrática em total consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não há motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, IV, "b", do CPC, negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025